Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-64.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010346-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADROALDO LOPES DA CUNHA - CPF: 844.109.732-15 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (RECORRIDO), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENTREGA PARCIAL DA CARGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Capotamentos, colisões, derrapagens, perda de controle em pista molhada, etc. são fatos previsíveis e relacionado ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelo transportador, motivo pelo qual não se configura o caso fortuito ou força maior.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ausência de pagamento integral do valor contratado.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança pelo transporte de carga – soja em grãos, onde o Autor relata ter recebido 60% do valor como adiantamento e o restante, receberia quando da entrega da carga. Contudo, em razão de ter sido realizada somente a entrega parcial do frete, devido à um acidente ocorrido durante o transporte, a Reclamada se recusa ao pagamento do valor restante.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento do valor remanescente do frete pactuado no valor de R$ 5.499,72 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).

Afirma a parte Autora que foi subcontratado pela Reclamada para realizar o transporte de soja em grãos, entre as cidades de Sorriso/MT a Itaituba/PA, pelo valor do frete de R$ 13.749,30.

Informa que recebeu o adiantamento de 60% (sessenta por cento) do referido valor

Esclarece que, após a entrega do produto em seu destino final, a Reclamada negou o pagamento do restante do valor do frete.

[...]

O caso em estudo versa sobre a cobrança do saldo remanescente de frete após a entrega do produto.

In casu, declara o autor que devido ao estouro do pneu da última carreta, conforme consta no Boletim de Ocorrência (ID. 154310266), teve que efetuar a abertura da “bica do veículo”, o que ocasionou o vazamento de boa parte da soja que estava nesse compartimento (ID. 161863797), ficando às margens da rodovia a quantidade equivalente a 10.540 toneladas, as quais foram saqueadas por moradores próximos ao local.

Por sua vez, a Reclamada registrou boletim de ocorrência, ratificando tais fatos, acrescentando a informação que o Autor não acionou a seguradora no dia e seguiu viagem com o restante da soja.

[...]

A responsabilidade do transportador é objetiva perante o dono da carga e deverá arcar com os prejuízos advindos, independente da comprovação de culpa ou não no acidente que veio a causar o seu perdimento.

Logo, a responsabilidade pela perda ou avaria de mercadoria em razão de um acidente de trânsito é do transportador, que, no caso dos autos, ficou exposta a saqueadores e às intempéries da natureza.

Assim, diante da análise detida dos autos, vê-se que a parte autora não entregou o produto em sua totalidade, conforme consta na DANFE (ID. 154310271), uma vez que a quantidade que deveria ser entregue ao destino final era de 51.360 toneladas de soja em grãos, porém o autor entregou apenas 40.820 toneladas. (ID. 161863796).

O valor do frete foi pactuado no montante de R$ 13.749,30 por 51.360 toneladas de soja em grãos, entretanto, houve um adiantamento do frete no valor de R$ 8.905,47.

Sendo de sua responsabilidade com a perda da mercadoria, deverá o autor arcar com os prejuízos causados, não podendo vindicar o valor total do frete.

Conclui-se, pois, que as provas produzidas levam à convicção clara da improcedência dos pedidos autorais.

[...]
”

A parte autora foi subcontratado pela Reclamada para realizar o transporte de soja em grãos entre Sorriso/MT e Itaituba/PA, contudo, no trajeto, parte da carga se perdeu em razão de uma acidente ocorrido, razão pelo qual o Autor entregou apenas 40.820 toneladas de soja e não 51.360 toneladas, como havia sido contratado.

A parte Autora-Recorrente aduz que o acidente e o saque da carga decorrente dele, trata-se de evento imprevisível e inevitável, caracterizando-se caso fortuito.

Analisando o caso, tenho que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, tendo em vista que o saqueamento da carga após acidente configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE DE CARGA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TOMBAMENTO - PERDA DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE - RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade do transportador de cargas, afastada apenas se comprovada alguma das hipóteses excludentes previstas na legislação de regência, tais como a ocorrência de caso fortuito ou força maior, cujo ônus probatório lhe incumbe.

(N.U 1002527-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025